Tribunal: STF
Processo: AI 747729
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E 
   PROCESSO PENAL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO DO 
   AGRAVANTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA PELOS CRIMES DE PECULATO-DESVIO, 
   ESTELIONATO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO ATIVA, USO DE DOCUMENTO FALSO 
   E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
1. Sustentação oral: pedido incabível. 
   
2. Improcedência da alegação de que a relatoria deste agravo de 
   instrumento deveria ser atribuída à Ministra Ellen Gracie, do 
   Supremo Tribunal Federal. Questão dirimida pela Presidência. 
3. 
   Interposição simultânea de recursos especial e extraordinário. 
   Desnecessidade de aguardar o julgamento do agravo de instrumento 
   interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial. 
   
4. Alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição da República. 
   Inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal 
   a quo.
5. Improcedência da alegação de que, na decisão agravada, 
   teria sido considerado que o Agravante estaria defendendo a tese 
   de que "a decisão que supostamente autorizou a remessa de 
   informações bancárias do exterior deveria ser anulada porque 
   embasada em premissas incorretas" (fl. 21311, vol. 82), quando na 
   verdade apontaria a falta de fundamentação dessa decisão. A 
   alegação do Agravante, na ocasião, foi exatamente a suposta falta 
   de fundamentação para autorização das diligências no 
   exterior.
6. Questões relativas à quebra de sigilo bancário sem 
   ordem judicial e à inaplicabilidade do Acordo de Assistência 
   Judiciária em Matéria Penal firmado entre Brasil e Estados 
   Unidos. Existência de ordem judicial confirmada pelo Tribunal a 
   quo. Ofensa reflexa à Constituição. Legislação 
   infraconstitucional pertinente mencionada na decisão 
   agravada.
7. Improcedência da alegação de desnecessidade de 
   exame do conjunto probatório. Incidência da Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal.
8. Suposto cerceamento do direito de defesa 
   pela falta de nomeação de defensor dativo. Necessidade de reexame 
   do conjunto probatório e ofensa reflexa à Constituição.
9. 
   Prestação jurisdicional efetivada e acórdão recorrido 
   substancialmente fundamentado.
10. Inexistência de ofensa ao 
   princípio constitucional da não culpabilidade, por não se ter o 
   Tribunal a quo fundamentado em condenações sem trânsito em 
   julgado para fixação das penas.
11. Agravo regimental ao qual se
   nega provimento.